Tribunal: STF
Processo: ARE 1594720
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. RECUSA ADMINSTRATIVA E RECONHECIMENTO JUDICIAL DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO QUE DEVE COINCIDIR COM A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 709 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.

Relatório

1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Primeira Vara da Fazenda Pública do Foro Central da comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, com a seguinte ementa: 
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE AGENTE PENITENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS DO ESTADO DO PARANÁ. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE, VEDADA A PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE PROVENTOS COM A REMUNERAÇÃO RECEBIDA NA ATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial formulado por agente penitenciário. Alegação de que as funções exercidas eram notoriamente reconhecidas como de natureza policial, com elevado risco, sendo aplicável ao caso a Lei Complementar 51/85, que concede aposentadoria especial aos policiais civis. 
II. Questões em discussão 
2. (i) Verificar se houve perda superveniente do interesse processual, haja vista a concessão administrativa de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com integralidade e paridade, após o ajuizamento da ação;. (ii) Saber se é possível conceder à autora, que ocupava o cargo de agente penitenciário, aposentadoria especial com fundamento na LC 51/85, bem como se aos proventos são aplicáveis as regras da integralidade e da paridade. (iii) Saber se é possível o pagamento de valores retroativos desde a data em que a autora preencheu os requisitos para aposentadoria especial. 
III. Razões de decidir 
3. A concessão administrativa, após o ajuizamento da ação, de aposentadoria em modalidade diversa da inicialmente pretendia não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, na medida em que a pretensão formulada na petição inicial não se confunde com o benefício previdenciário obtido administrativamente. 
4. No julgamento do Tema 1.019 de sua Repercussão Geral, o STF firmou tese no sentido de que ‘o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco’.
5. A tese firmada pelo STF no Tema 1.019 é extensível aos agentes penitenciários do Estado do Paraná, haja vista a decisão proferida pela Corte Suprema no julgamento do Mandado de Injunção nº 7.044, na qual ficou estabelecido que ‘ante mora legislativa na edição de norma a versar aposentadoria especial pelo exercício de atividade de risco – artigo 40, § 4º, da Constituição Federal –, surge aplicável, aos agentes penitenciários, o regime da Lei Complementar nº 51/1985’. 
6. Ao tempo do requerimento administrativo, formulado em 03.08.2016, a autora já havia preenchido os requisitos previstos da LC 51/85 para a obtenção de aposentadoria especial com integralidade. 
7. Em contrapartida, não há direito à paridade, diante da inexistência de lei complementar estadual prevendo tal direito, à época do requerimento administrativo de aposentadoria. Além disso, a autora não havia preenchido, quando do pedido administrativo, os requisitos previstos nas ECs 41/2003 e 47 /2005PS-.
8. A vedação constitucional à cumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração da atividade (art. 37, § 10, da Constituição Federal) impede o pagamento retroativo desde a data em que foram preenchidos os requisitos para a aposentadoria especial. 
IV. Dispositivo e teses 
9. Recurso parcialmente provido.
10. Tese(s) de julgamento: ‘1. Por força da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.019, o agente penitenciário tem direito à aposentadoria especial com integralidade, conforme a Lei Complementar 51/85, desde que preencha os requisitos necessários. O direito à paridade, em contrapartida, depende de previsão específica em lei complementar do ente federado’” (fls. 1-2, e-doc. 18).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 29).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o caput do art. 37 e o art. 40 da Constituição da República. 

Esclareceu ter ajuizado a presente ação com o objetivo de ter reconhecido o direito à aposentadoria especial, após indeferimento do pedido administrativo; que o pleito teria sido negado em primeira instância; e que “interpôs apelação ao Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná em 21/11/2021, que reformou a sentença em 27/03/2025, ou seja, após o longo decurso de mais de 03 anos de trâmite em segundo grau, e mais de 07 anos tramitando o pedido no Poder Judiciário, reconhecendo que a Recorrente tinha direito a aposentadoria especial desde o pedido administrativo, mas porém não poderia receber indenização pelo tempo trabalhado a maior, porquê a Constituição Federal veda percepção de aposentadoria e proventos pelo mesmo cargo público” (fl. 6, e-doc. 32).

Afirmou não ser possível “prosperar o impedimento (...) de ter reconhecido a indenização em pecúnia pelos anos a maior que teve que trabalhar, quando já tinha o direito de aposentadoria aperfeiçoado, pois colidente com a melhor interpretação da legislação constitucional, e visivelmente afronta o direito a aposentadoria, alçado a status constitucional” (fls. 8-9, e-doc. 32).

Argumentou que, ao ser mantido o entendimento do acórdão recorrido, teria sido “duplamente punida e não teria qualquer sentido recorrer ao Poder Judiciário, pois mesmo reconhecendo que detinha a razão, é negado sua justa indenização por um trabalho a maior realizado durante anos e meses, de forma compulsória, por conta da negativa ilegal da Administração Pública em um primeiro momento, e por conta da morosidade do Poder Judiciário em um segundo momento, que fez com que a decisão se arrastasse por anos, e ao final, aponta que existia o direito sim, mas que infelizmente não poderá receber a indenização por suposta vedação constitucional” (fl. 9, e-doc. 32).

Ponderou que, mesmo provocado por embargos de declaração, “se quedou silente o Tribunal de Justiça do Paraná (...) sobre o enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se locupletou com anos de trabalho compulsório da Recorrente, na condição de servidora pública, sem a correspondente contrapartida pelo trabalho realizado, o que fere de morte princípios constitucionais como legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e moralidade, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito” (fl. 11, e-doc. 32).

Pediu “o DEFERIMENTO do recurso interposto, com a REFORMA DO ACÓRDÃO ATACADO, reconhecendo a inexistência de vedação constitucional a justa indenização (...) pelo trabalho compulsório realizado após o aperfeiçoamento dos requisitos para aposentadoria voluntária e a negativa ilegal do pedido, determinando que seja realizado a correspondente indenização pecuniária” (fl. 16, e-doc. 32).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e porque “a decisão recorrida não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal que em caso semelhante já decidiu que ‘(...) o acórdão ora recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da impossibilidade de cumulação de proventos da aposentadoria com vencimentos, salvo nas hipóteses constitucionalmente admitidas de acumulação lícita. (...)’ (RE 1538573/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Dje 12/03/2025)” (e-doc. 41).

4. Neste agravo, a agravante afirma que “a matéria constitucional esteve presente desde o pleito exordial em primeiro grau, sendo objeto da apelação e também de embargos de declaração contra o acordão de apelação, justamente para prequestionar a matéria constitucional, e sendo assim, a motivação para trancamento do seguimento do recurso, francamente inidônea.  Não obstante as razões apontadas e os fundamentos expressados na sentença monocrática e no Acordão aqui atacado, não pode prosperar a negativa de justa indenização pelos anos a maior laborados de forma compulsória pela Agravante, merecendo ser reformada a sentença, pois colidente com a melhor interpretação do texto constitucional” (fl. 8, e-doc. 44).

Pede o provimento do agravo “de modo a determinar o destrancamento do Recurso Extraordinário, para consequente conhecimento e provimento do mesmo” (fl. 10, e-doc. 44).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada no ponto relativo à ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria constitucional devidamente impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido e no recurso extraordinário.

6. Razão jurídica assiste à agravante.

7. Cuida-se, na origem, de ação proposta por Íris Míriam do Nascimento, agente penitenciário, com o objetivo de ver reconhecido seu direito à aposentadoria especial, após negado o pleito na via administrativa. 

O Tribunal de origem atendeu parcialmente ao requerido, conforme consta do acórdão recorrido:
“A autora ingressou no serviço público estadual em 11.03.1996, no cargo de Agente Penitenciário. Durante todo o período, exerceu suas funções no Complexo Médico Penal. 
No dossiê histórico funcional juntado com a petição inicial, consta que a autora possuía, ao tempo do pedido administrativo de aposentadoria, (03.08.2016), 34 anos e 27 dias de tempo de contribuição e 20 anos, 4 meses e 26 dias no cargo de agente penitenciário (M. 1.9, f. 05). 
Formulou pedido administrativo de aposentadoria especial em 03.08.2016 (M. 1.9), o qual foi indeferido (M. 88.2). (...)
Na petição de M. 56.1-TJ, o Estado do Paraná argumentou que a ação perdeu seu objeto, com a superveniente perda do interesse de agir, haja vista que houve concessão administrativa, em 28.02.2020, de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição à autora, fundamentada no art. 6º da EC 41/2003, com integralidade e paridade. 
No entanto, a concessão de aposentadoria em modalidade diversa (por tempo de contribuição) da inicialmente pretendida (especial) não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, na medida em que a pretensão formulada pela autora nesta ação não se confunde com o benefício previdenciário obtido na via administrativa.
Ademais, ainda que atualmente a autora já não esteja mais em atividade no serviço público, eventual reconhecimento do direito à aposentadoria especial (anterior à data em que ela se aposentou por tempo de contribuição) pode, potencialmente, gerar reflexos financeiros, como a percepção dos proventos não pagos. Essa é, inclusive, a pretensão exposta na inicial, haja vista que a autora pede o pagamento de valores retroativos à data do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial. (...)
Ao julgar o RE 1.162.672 (Tema 1019 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o policial civil que preencher os requisitos previstos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC 51/85 tem direito ao cálculo dos proventos com fundamento na regra da integralidade, haja vista a expressa previsão desse direito no diploma normativo. (...)
O histórico funcional emitido pelo Estado do Paraná e juntado com a petição inicial (M. 1.9, f. 05) mostra que a autora, ao tempo do pedido administrativo de aposentadoria (03.08.2016), possuía 34 anos e 27 dias de tempo de contribuição. Além disso, também possuía 20 anos, 4 meses e 26 dias no cargo de agente penitenciário. 
Inequivocamente demonstrado, portanto, o cumprimento dos requisitos da LC 51/85 à época do requerimento administrativo de aposentadoria, de modo que a autora, já em 03.08.2016, possuía direito à aposentadoria especial com integralidade, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.019. (...)
No entanto, ainda que reconhecido que, na data do requerimento administrativo, a autora já havia preenchido os requisitos para a obtenção de aposentadoria especial com integralidade de proventos, nos termos da LC 51/85, não é possível a cumulação da remuneração recebida na ativa com proventos de aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa, haja vista a vedação expressa contida no art. 37, § 10, da Constituição Federal.
Prevê o texto constitucional: 
‘Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) 
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.’
Desse modo, não pode ser acolhido o pedido de pagamento retroativo desde a data em que preenchidos os requisitos para a aposentadoria especial com integralidade, haja vista que, desde tal data até a concessão de aposentadoria voluntária por contribuição, a autora continuou a receber regularmente a remuneração do cargo público. 
Assim, deve ser dado parcial provimento ao recurso, para julgar parcialmente procedente o pedido de aposentadoria especial fundamentado na LC 51/85, com integralidade de proventos, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de a autora permanecer com o melhor benefício, concedido na via administrativa após o ajuizamento da ação. Rejeita-se, no entanto, o pedido de pagamentos de valores retroativos desde a data do implemento dos requisitos, haja vista a vedação constitucional à cumulação da remuneração do cargo público com proventos de aposentadoria” (fls. 4-13, e-doc. 18, grifos nossos).

8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 791.961-RG, Tema 709 da repercussão geral, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou a constitucionalidade do § 8º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991, afirmando a constitucionalidade da vedação do recebimento simultâneo de aposentadoria especial e de remuneração pelo exercício de atividade especial. Esta a ementa do julgado:
“Direito Previdenciário e Constitucional. Constitucionalidade do art. 57, § 8º, da Lei nº 8.213/91. Percepção do benefício de aposentadoria especial independentemente do afastamento do beneficiário das atividades laborais nocivas a sua saúde. Impossibilidade. Recurso extraordinário parcialmente provido. 
1. O art. 57, § 8º, da Lei nº 8.213/91 é constitucional, inexistindo qualquer tipo de conflito entre ele e os arts. 5º, inciso XIII; 7º, inciso XXXIII; e 201, § 1º, da Lei Fundamental. A norma se presta, de forma razoável e proporcional, para homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como os direitos à saúde, à vida, ao ambiente de trabalho equilibrado e à redução dos riscos inerentes ao trabalho. 
2. É vedada a simultaneidade entre a percepção da aposentadoria especial e o exercício de atividade especial, seja essa última aquela que deu causa à aposentação precoce ou não. A concomitância entre a aposentadoria e o labor especial acarreta a suspensão do pagamento do benefício previdenciário. 
3. O tema da data de início da aposentadoria especial é regulado pelo art. 57, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que, por sua vez, remete ao art. 49 do mesmo diploma normativo. O art. 57, § 8º, da Lei de Planos e Benefícios da Previdência Social cuida de assunto distinto e, inexistindo incompatibilidade absoluta entre esse dispositivo e aqueles anteriormente citados, os quais também não são inconstitucionais, não há que se falar em fixação da DIB na data de afastamento da atividade, sob pena de violência à vontade e à prerrogativa do legislador, bem como de afronta à separação de Poderes. 
4. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão.’ 
5. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (DJe 19.8.2020).

A tese foi assim fixada:
“I – É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; II – Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão” (grifos nossos).

Nos embargos opostos contra esse paradigma de repercussão geral (Tema 709), o Ministro Dias Toffoli ressaltou que “a aposentadoria não será cancelada, apenas ficando suspensos os pagamentos do referido benefício enquanto durar o labor sob condições nocivas, devendo o pagamento ser retomado quando da cessação das atividades” (DJe 12.03.2021).

9. No presente caso, a agravante requereu administrativamente aposentadoria especial em 3.8.2016, mas seu pedido foi negado, o que a levou a propor ação judicial. No acórdão objeto do recurso extraordinário ficou consignado que “não pode ser acolhido o pedido de pagamento retroativo desde a data em que preenchidos os requisitos para a aposentadoria especial com integralidade, haja vista que, desde tal data até a concessão de aposentadoria voluntária por contribuição, a autora continuou a receber regularmente a remuneração do cargo público” (fl. 13, e-doc. 18).

Todavia, na situação apresentada nos autos, verifica-se que a agravante manteve o exercício da atividade periculosa por lhe ter sido negada a aposentadoria correspondente. Vale dizer, sem direito ao recebimento de remuneração em inatividade, foi preciso se manter em atividade para viver. Essa circunstância foi observada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 791.961, conforme se extrai do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli:
“Por sua vez, no que tange ao pleito de que se fixe como momento de início do benefício não a data de entrada do requerimento no INSS, mas sim aquela em que a autora efetivamente se afastou da atividade especial, tenho que ele não prospera.
A Lei nº 8.213/91, em seu art. 57, § 2º, cuidou de disciplinar o tema da data de início da aposentadoria especial, fazendo uma remissão ao art. 49 daquele mesmo diploma legislativo. Eis que, desse modo, a legislação de regência já cuidou de regular o assunto, estabelecendo que o benefício será devido (i) da data do desligamento do emprego, quando requerido até essa data, ou até noventa dias depois dela (inciso I, alínea a); (ii) da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando o benefício for requerido após o prazo previsto na alínea a (inciso I, alínea b). Conforme se nota, inexiste, no referente ao assunto, vácuo legislativo, de modo que afastar a previsão do art. 57, § 2º, da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social para fazer valer, em detrimento dessa norma, o art. 57, § 8º – quando esse nem sequer foi editado com vistas a regular a questão da data de início dos benefícios – significaria evidente violência às prerrogativas do Poder Legislativo. (...)
Caso houvesse expressa e absoluta incompatibilidade entre as regras insculpidas nos arts. 49; 57, § 2º; 57, § 8º, da Lei nº 8.213/91, poder-se-ia falar, talvez, em acolhimento do pedido para que se defina como data de início da aposentadoria especial o dia do afastamento da atividade. Não sendo esse, todavia, o caso, o espírito que deve orientar o intérprete é sempre o da preservação das normas. Os arts. 49 e 57, §2º, cuidam do início do benefício; o art. 57, § 8º, versa sobre suspensão da aposentadoria. Inexiste colisão imediata apta a tornar impossível o convívio das citadas regras.
Considere-se, por exemplo, cenário em que o segurado, na data fixada como de início do benefício, continua no labor especial ou a ele retorna. O fato de ele permanecer ou retornar à atividade não significa que a data de início será alterada – isso porque as datas de início, por cristalina previsão legislativa, orientam-se pelo art. 49, não pelo art. 57, § 8º. Esse retorno ou continuidade significa apenas que o percebimento dos proventos da aposentadoria ficará suspenso enquanto perdurar o labor nocivo – esse é o conteúdo do art. 57, § 8º, o qual, em momento algum, visou a dispor sobre a data de início do benefício, mas sim, vale ressaltar, sobre hipóteses de suspensão de aposentadorias especiais já concedidas.
De todo modo, não me parece que, ocorrendo o reconhecimento do direito à aposentadoria especial ao trabalhador que não se afastou daquela atividade nociva, a DIB deva ser fixada na data do afastamento do labor e não na data do requerimento. Isso porque, julgada procedente a ação, subentende-se que a resistência da autarquia era, desde o requerimento, injustificada. Dito de outro modo, o postulante efetivamente fazia jus ao benefício desde o requerimento administrativo. Deverá ele ser penalizado por uma resistência imotivada do INSS, sobretudo quando sabidamente os processos administrativo e judicial alongam-se por tempo demasiado? Não é razoável exigir o afastamento do trabalho logo quando da postulação, pois entre essa e o eventual deferimento decorre um tempo durante o qual o indivíduo evidentemente necessita continuar a obter renda para seu sustento, sendo incerto, ademais, nesse primeiro momento, inclusive, o deferimento da aposentação.
Quando, ao final do processo, o segurado tem seu direito à aposentadoria reconhecido e fica evidenciada a falta de fundamento para a resistência do INSS desde a entrada do requerimento, o segurado deve ser penalizado com a postergação da data de início do benefício para o momento em que ele se afastar da atividade? Com a devida vênia, aqui me afigura acertada a convicção esboçada pelo Tribunal a quo, o qual, a respeito desse ponto, assinalou que o segurado, quando prossegue no exercício da atividade, possui direito a receber as parcelas vencidas do benefício desde a data do requerimento administrativo.
Isso registrado, vislumbro como mais acertado, quanto a esse tema específico, que, nas hipóteses em que o indivíduo solicita a aposentadoria e continua a exercer o labor especial, a data de início do benefício deva ser a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão” (Tema 709, DJe 19.8.2020, grifos nossos).

O registro da distinção entre a percepção simultânea de aposentadoria especial e remuneração por atividade especial, e o exercício da mesma atividade, enquanto não concedida aposentadoria especial, foi feito no item dois da tese do Tema 709, segundo o qual, “Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros”.

A conclusão do Tribunal de origem, portanto, não está em conformidade com a tese do Tema 709 da repercussão geral.

10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que julgue conforme o direito como interpretado e fixado por este Supremo Tribunal Federal.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora